Tribunal: STF
Processo: ARE 1504389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POSTULANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DA ATIVIDADE MILITAR (GRAM). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA, REPISANDO OS FATOS TRAZIDOS NA INICIAL, AO FUNDAMENTO QUE A GRATIFICAÇÃO É GENÉRICA E ABSTRATA DEVENDO SER INCORPORADA AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE EM RAZÃO DA PARIDADE CONSTITUCIONAL ESTABELECIDA ENTRE OS MILITARES. SENTENÇA QUE SE IMPÕE. GRATIFICAÇÃO QUE É DEVIDA AOS MILITARES DO ESTADO EM VIRTUDE DAS PECULIARIDADES INERENTES À CARREIRA MILITAR, CUJA CONDIÇÃO ESTÁ RELACIONADA AO SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA EM DEFESA E SEGURANÇA DA SOCIEDADE. A LEI ESTADUAL Nº 9.537/21 ESTABELECE QUE A GRATIFICAÇÃO É DEVIDA AO MILITAR EM EFETIVO SERVIÇO. POLICIAL INATIVO ANTES DA CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. VEDADA A CUMULAÇÃO DO ADICIONAL PRETENDIDO COM O ADICIONAL DE INATIVIDADE. OBSERVAÇÃO AO TEMA 1082 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEVIDO, PORTANTO, O PERCEBIMENTO DA GRAM POR MILITAR INATIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, inciso XV; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente